Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713340-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES REIS SALLES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES REIS SALLES, ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES D E S P A C H O Vistos etc. Na decisão proferida ao ID 25431252, esta Relatoria determinou ao nobre Tabelionato do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal que lance restrição de venda na matrícula do imóvel de matrícula 143.005 (ID 25403092), até que sobrevenha determinação Judicial em sentido contrário. Na petição de ID 27430167, a parte agravante vem aos autos noticiar que em consulta ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília não consta a restrição de venda na matrícula do imóvel. Requer que o Cartório seja novamente intimado para cumprimento da decisão liminar. Não obstante o agravante alegar a ausência da restrição, não juntou aos autos a mencionada certidão atualizada da matrícula do imóvel. De outro passo, conforme de infere dos autos, em cumprimento ao pedido liminar deferido por esta Relatoria, já foi expedido o mandado de intimação nesta instância, conforme certidão de ID 26064910, bem como encaminhado o respectivo ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (ID 25528936). Impende ressaltar que, nesse contexto, eventual descumprimento deve ser alegado perante o ilustre Juízo a quo para as providências que entender pertinentes. Isso posto, nada a prover nesta instância recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator